Tribunal: TJMT
Processo: 1021480-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021480-68.2022.8.11.0000
PACIENTE: AUGUSTO JOSE DE SOUZA NETO, REIJANE ALVES DO VALE SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - PRIÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva da paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tal custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade de entorpecente especialmente deletério apreendido, fator que demonstra a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021480-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 018.877.413-05 (PACIENTE), REIJANE ALVES DO VALE SANTOS - CPF: 610.296.723-26 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o VARA DE CANARANA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - PRIÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA - 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva da paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tal custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade de entorpecente especialmente deletério apreendido, fator que demonstra a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AUGUSTO
JOSE DE SOUZA NETO
e

REIJANE
ALVES DO VALE SANTOS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos n. 1001793-18.2022.8.11.0029.

Narra o impetrante que os pacientes foram autuados em flagrante delito no dia 18/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), sendo que em audiência de custódia, tal segregação foi homologada e posteriormente convolada em preventiva.

Todavia, em linhas gerais, assenta que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
, ressente de seus requisitos autorizadores, ao que ressalta tratar-se de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
, em especial a paciente que possui 3 (três) filhos menores de idade que dela dependem para os cuidados e assistência (id. 148137180).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem para o fim de revogar as prisões preventivas, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi
indeferido
pelo plantonista (id. 148557197) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 149202698).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal finalidade – Busca-se a revogação do cárcere cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura – Busca-se a revogação do ergástulo preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura em prol de ambos os suplicantes, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva da paciente Reijane Alves do Vale Santos pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. V, do CPP - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a indispensabilidade da tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade dos increpados, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de estupefaciente [08 (oito) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa aproximada de 8,2Kg (oito quilos e duzentos gramas)], a qual estava sendo transportada em um veículo automotor, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, sobretudo aquelas mais deletérias à saúde humana, como in casu, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade dos pacientes - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Quanto à requerida concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, inc. V, do CPP, denota-se que o impetrante não trouxe a lume qualquer elemento indicativo de que a postulante é indispensável aos cuidados de seus filhos menores, até porque, como consta de seu próprio interrogatório, as crianças estão sob os cuidados da sua sogra em Floriano/PI, local de origem da implicada, ou seja, não estão desamparadas, tornando desaconselhada a concessão da medida requerida, sobretudo face à gravidade concreta e exacerbada da conduta, em tese, perpetrada pela requerente - Não se pode desprezar o fato de que a insurgente e seu companheiro se deslocaram de Floriano/PI até o Estado de Mato Grosso sem a presença das crianças, deixando entrever que ela não é imprescindível aos cuidados de sua prole, como alega, pois, caso contrário, não teria abandonado seus filhos para transportar estupefaciente entre Estados da Federação - Pela denegação da ordem”.
(id. 149756659).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos dos decretos preventivos.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida.

Conforme consta dos autos, no dia 19/10/2022 foi encaminhado pela autoridade policial o auto de prisão em flagrante dos pacientes Augusto Jose de Souza Neto e Reijane Alves do Vale Santos, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, sendo tais segregações posteriormente convoladas em preventivas.

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia em fundamentos adequados e idôneos, pois além a
materialidade delitiva e indícios de autoria

(fumus comissi delicti)
foi apontado a necessidade de resguardo da
ordem pública
(
periculum libertatis
), haja vista a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelos indiciados
, diante da apreensão de aproximadamente 08 (oito) tabletes de substância análoga pasta-base de cocaína de aproximadamente 8kg,
consoante se verifica do seguinte trecho do ato judicial monocrático impugnado:

“(...) De fato, a
materialidade
e os
indícios de autoria
dos delitos de
tráfico
e
associação
para o tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o risco concreto à saúde pública e paz social, na medida em que se constata relevantes indícios do crime de tráfico de drogas e associação, uma vez que
o indiciado juntamente com a companheira Reijane transportava uma expressiva quantidade de droga
. Em que pese a não localização de antecedentes no sistema SIAP, a gravidade concreta da conduta com a significativa quantidade de droga apreendida (08 (oito) tabletes de substância análoga
pasta base de cocaína
de aproximadamente
8kg e 200 gramas) no veículo por ele conduzido
, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública”
(id. 101838317).

A quantidade (8 kg) de pasta-base de cocaína, por si só demonstra tamanha periculosidade da conduta realizada pelos pacientes que, sendo soltos poderão trazer grande abalo social
na disseminação de droga de alto potencial ofensivo já que facilmente viciante.

Alia-se em desfavor aos argumentos do impetrante, ainda, o
Enunciado 25
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, que autoriza
a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante
, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, ao prever que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícto de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas, bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Em sendo assim, a exigência constitucional de fundamentação da decisão foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores das custódias cautelares.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis dos interessados,
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade das custódias cautelares, os decretos preventivos encontram-se justificados vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Por fim, quanto à
pretensão subsidiária
em favor da requerente Reijane Alves do Vale Santos, a respeito da requerida concessão de
prisão domiciliar
com espeque no art. 318, inc. V, do CPP, denota-se que a matéria suscitada no presente
writ
ainda não foi apreciada pelo juiz
a quo
, razão pela qual não pode esse Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o assunto, sob pena de condenável
supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição
.
Com efeito, não conheço tal suplica.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
AUGUSTO JOSE DE SOUZA NETO e REIJANE ALVES DO VALE SANTOS,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022